Tribunal: TCU
Processo: 004.853/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2500/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.853/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aleksander Augusto da Silva Moura Neves (XXX.797.937-XX); Alex Espindola de Souza (XXX.448.617-XX); Gabriel Marques Nunes da Silva (XXX.298.437-XX); Gregori Sudatti Calegaro (XXX.724.940-XX); Lucas Melo Santos Sousa (XXX.522.667-XX); Macaulay Willian Leitão Reis da Silva (XXX.649.297-XX); Matheus Monteiro Jeronimo (XXX.533.143-XX); Nelson Lucas Avelino dos Santos (XXX.182.517-XX); Victor Bezerra Bittencourt Nunes (XXX.013.087-XX); Wallace Marcelo do Carmo Pereira (XXX.552.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.